Tribunal: TJSP
Processo: 2255902-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reduziu o valor executado de R$ 109.156,49 para R$ 85.551,73, concedendo o prazo de 15 dias ao devedor para comprovar o pagamento - Exequente que não agiu de má-fé ao pleitear valor maior, como exige a

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reduziu o valor executado de R$ 109.156,49 para R$ 85.551,73, concedendo o prazo de 15 dias ao devedor para comprovar o pagamento - Exequente que não agiu de má-fé ao pleitear valor maior, como exige a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Inaplicabilidade do art. 940 do Código Civil - Redução do valor executado que não justifica a fixação da verba honorária sobre o valor da causa, mas sim sobre o valor sucumbido - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2255902-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araras, em que é
agravante ANTONIO CARLOS ROCHA, é agravado VALENTIM VIOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2255902-22.2020.8.26.0000/50000 - D
2
Voto n. 35121
Agravo Interno n. 2255902-22.2020.8.26.0000/50000
Agravante : Antonio Carlos Rocha
Agravado
: Valentim Viola
Comarca
: Araras
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão
do relator que negou seguimento ao recurso -
Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o
grau que acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença e reduziu o valor executado de R$
109.156,49 para R$ 85.551,73, concedendo o prazo
de 15 dias ao devedor para comprovar o
pagamento - Exequente que não agiu de má-fé ao
pleitear valor maior, como exige a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça -
Inaplicabilidade do art. 940 do Código Civil -
Redução do valor executado que não justifica a
fixação da verba honorária sobre o valor da causa,
mas sim sobre o valor sucumbido - Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Antonio Carlos Rocha contra a decisão de fls. 168/169, que
negou seguimento ao recurso.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que a
decisão merece reforma porque deve ser reconhecido que
a cobrança de R$ 27.735,77 a mais do que o devido
importa em afronta ao art. 940 do Código Civil. Alega que
os honorários advocatícios devem ser fixados com base no
art. 85 do Código de Processo Civil, uma vez que não
ocorreu um proveito econômico, mas apenas a adequação
do valor ilegalmente cobrado ao valor realmente devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2255902-22.2020.8.26.0000/50000 - D
3
Requer o provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A decisão hostilizada foi proferida nestes
termos:
“Nego seguimento ao recurso.
Registro, inicialmente, que a presente decisão
monocrática tem respaldo no art. 168, § 3o, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O recurso ataca a r. decisão de fls. 118/119 dos
autos de 1o grau, integrada pela r. decisão de fls. 134
dos mesmos autos, que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença, condenou o exequente em
honorários advocatícios e concedeu o prazo de 15 dias
ao executado para comprovar o pagamento do montante
devido.
Pois bem, não é caso de aplicação do art. 940
do Código Civil. Embora o agravado tenha pleiteado o
pagamento de R$ 109.156,49 (fls. 1/3 dos autos de 1o
grau), não agiu de má-fé, como exige a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Os honorários advocatícios, por sua vez, foram
fixados de maneira correta. Com efeito, o agravado
postulou o pagamento de R$ 109.156,49, mas a r.
decisão de fls. 118/119 dos autos de 1o grau, ora
mantida, acolheu a impugnação e reduziu o valor
executado para R$ 85.551,73, de tal sorte que não se
justifica a fixação da verba honorária sobre o valor da
causa, mas sim sobre o valor sucumbido.
Quanto ao crédito de honorários advocatícios
devidos pela Fazenda Pública ao agravante, é preciso
não perder de vista que o agravado deixou bem claro
que se trata de mera expectativa de direito, pois não há
valores
depositados
nos
autos
do
processo
n.
0003134-28.2017.8.26.0038 (fls. 109 dos autos de 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2255902-22.2020.8.26.0000/50000 - D
4
grau). É dizer, não se sabe nem ao certo a data em que
Fazenda Pública irá efetuar o pagamento dos honorários
advocatícios. Assim, agiu com acerto o MM. Juízo a quo
ao determinar a comprovação do pagamento no prazo
de 15 dias.
Em suma, a decisão agravada não comporta
reparos.
Por fim, uma advertência: o recurso interposto
contra esta decisão poderá ficar sujeito a multa.
Posto isso, nego seguimento ao recurso”.
A
decisão
de
fls.
168/169, que negou
seguimento aos recursos, bem analisou os requisitos
legais previstos na legislação processual.
Sendo assim, a fragilidade dos argumentos
apresentados pela parte agravante impede a reforma da
decisão. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator